Tribunal: STF
Processo: HC 73189
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". CRIME
DE  DANO. PRESO QUE  DANIFICA A CELA  PARA FUGIR. EXIGÊNCIA APENAS DO
DOLO GENERICO. CP, art. 163, paragrafo único, III.
            I. - Comete o crime de dano qualificado o preso que, para
fugir,  danifica  a cela  do  estabelecimento prisional  em  que esta
recolhido. Cod. Penal, art. 163, parag. único, III.
            II.  - O  crime de  dano exige,  para a sua configuração,
apenas o dolo generico.
            III. - H.C. indeferido.